Tribunal: TJBA
Processo: 8000619-48.2020.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000619-48.2020.8.05.0106 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA BETANIA VIEIRA CORREIA Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO, JOSE CARLOS DOS SANTOS FERREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): V PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO POR REDA. ESTADO. DISPENSA. ADMISSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA. MANUTENÇÃO. I – A contratação por Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) é autorizada para atender necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF) e neste tipo de contratação não há estabilidade do contratado. II – Não configura ilegalidade a suspensão do contrato temporário de professor, em razão do esgotamento do interesse público na continuação do vínculo. III – Ausente provas de que o rompimento do vínculo não se deu de modo abusivo, impositiva é a manutenção da sentença de improcedência. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação de nº 8000619-48.2020.8.05.0106, de Ipirá, em que figuram como Apelante MARIA BETANIA VIEIRA CORREIA e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora